Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$14.272,44 por danos materiais, R$15.275,39 por lucros cessantes e R$5.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da concessionária pela má prestação de serviço; (ii) analisar a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes; (iii) avaliar a configuração dos danos morais e a adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária, na condição de fornecedora de serviços, é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano.
4. A perícia judicial constatou a falha na prestação dos serviços pela concessionária, evidenciada pela ausência de trocas de peças e pela falta de manutenção adequada no sistema de arrefecimento do veículo, resultando em danos mecânicos.
5. Os danos materiais foram comprovados mediante documentos que demonstraram os custos efetivos com os reparos necessários, totalizando R$14.272,44, valor considerado razoável com base nos orçamentos apresentados.
6. Os lucros cessantes restaram demonstrados pela autora, que utilizava o veículo para atividade profissional, sendo comprovada a redução dos seus rendimentos durante o período em que o veículo ficou inoperante, ensejando a condenação no valor de R$15.275,39.
7. Os danos morais configuram-se em razão do desgaste emocional decorrente das reiteradas tentativas frustradas de reparo, da perda do veículo utilizado para o trabalho e da negligência da concessionária em solucionar o problema, sendo razoável a indenização de R$5.000,00 fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária por defeitos na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito e do nexo causal.”; “2. Os danos materiais e os lucros cessantes devem ser ressarcidos quando demonstrados por documentos idôneos e diretamente relacionados à má prestação do serviço.”; “3. Os danos morais decorrem da frustração, do abalo emocional ‘e dos prejuízos sofridos pelo consumidor em razão da falha na prestação do serviço.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14 e 18; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07163339520208070007 1636016, rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, j. 27/10/2022, 3a Turma Cível, Dje 18/11/2022; TJDFT, 0739655-94 .2022.8.07.0001 1860557, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, j. 08/05/2024, 2a Turma Cível, Dje 22/05/2024.